Tribunal: TJSP
Processo: 1500317-74.2023.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Pleito desclassificatório para o art. 28 da Lei 11.343/2006. Aplicação do regime semiaberto.

1. Apelante surpreendido por policiais militares saindo de uma mata, oportunidade em que foi abordado e revistado, sendo surpreendido em poder de porções de cocaína.
2. Condenação adequada. Materialidade e autoria devidamente

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Pleito desclassificatório para o art. 28 da Lei 11.343/2006. Aplicação do regime semiaberto.

1. Apelante surpreendido por policiais militares saindo de uma mata, oportunidade em que foi abordado e revistado, sendo surpreendido em poder de porções de cocaína.
2. Condenação adequada. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pela apreensão e perícia das drogas e pelos depoimentos das testemunhas policiais responsáveis pela prisão em flagrante.
3. Pleito objetivando a desclassificação para o delito previsto pelo art. 28 da Lei de Drogas. Descabimento. Apelante surpreendido em poder de aproximadamente 40 gramas de cocaína fracionadas em 26 porções. Quantidade incompatível com o uso pessoal. Destinação comercial comprovada.
4. Dosimetria. Pena-base fixada em 1/6 acima do mínimo legal. Maus antecedentes comprovados. Confissão espontânea reconhecida em sentença. Privilégio corretamente afastado. Regime fechado mantido. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
5. Recurso conhecido e improvido.